Tribunal: TJSP
Processo: 1018820-97.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. Hipótese dos autos que retrata caso de cancelamento da distribuição. Aplicação do disposto no artigo 290, do

Ementa:
DECLARATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. Hipótese dos autos que retrata caso de cancelamento da distribuição. Aplicação do disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil, que prevê como sanção ao desidioso apenas a extinção do processo e o cancelamento da distribuição. Ausência de fato gerador a justificar a incidência da taxa judiciária, uma vez inexistente a prestação jurisdicional. Sentença parcialmente reformada, mantida a extinção do feito. Apelação provida.